Tribunal: TJDFT
Processo: 0713061-68.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. No julgamento do Recurso Especial 1.452.840/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que o adquirente, atual proprietário do bem, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em caso de demanda ajuizada em desfavor do antigo proprietário, ante a desatualização dos dados cadastrais.
2. Por outro lado, os encargos serão suportados pela parte embargada na hipótese em que, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro, situação verificada no caso sob exame.
3. A jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literal do § 2o, do art. 85 do CPC, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o), à luz do princípio da proporcionalidade.
4. Apelo parcialmente provido.